Tribunal: TJES
Processo: 5021561-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021561-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA GAGNO INTRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5021561-55.2022.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARGARIDA MARIA GAGNO INTRA
.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.
Comprovante de pagamento de custas recursal em Id. 10692099 e certidão de tempestividade em Id. 10692101.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RECURSO INOMINADO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE E DIREITO À INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DE PORTARIA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE NÃO
REQUERIDA
. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ E STF. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARGARIDA MARIA GAGNO INTRA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
determinando
anulação da portaria nº 003/2021, publicado no BGPM nº 021 de 28/05/2021,
contudo, improcedente o pedido de conversão do gozo em pecúnia relativo a licença prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
que faz jus a pecúnia relativa a licença prêmio não gozada quando em exercício de segundo decênio (22/10/2000 a 21/10/2010) e que, diversamente do fundamentado na sentença recorrida, não se trata de interesse em recebimento de gratificação de assiduidade, requerendo a reforma da r. sentença para que seja condenado o Ente ré/recorrido à mencionada indenização, na monta de R$ 22.674,33 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em questão fático-jurídica, colhe-se dos autos que a autora, vez recorrente, aderiu a modalidade
de remuneração por subsídio renunciando assim a hipótese de remuneração por soldo e gratificações, após transferência para reserva remunerada em
30/11/2020,
conforme Id. 10692064
.
Na portaria elencada em Id. 10692065 – vale ressaltar, decretada sua anulação pelo juízo primevo – resta evidenciada concessão de gratificação por assiduidade em favor da requerente relativo ao segundo decênio, estando ausente requerimento ou anuência da mesma. Assim, aduz a recorrente que, observada as previsões legais, por não ter pleiteado gratificação por assiduidade, deverá receber a conversão em pecúnia da licença especial.

4.
Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que
a preconização de multa por rescisão contratual pelo comprador em 50% do valor total do negócio jurídico revela-se excessiva e impõe ônus considerável ao consumidor, de certo que a multa para rescisão antecipada do contrato deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ficar configurada a abusividade de cláusula
–
o que ocorreu
–
na forma do Art. 51, IV do CDC.

5.

Nessa senda, preconiza o Art. 65, §3º da Lei nº 3.196/78 que “O policial militar com direito a licença especial poderá optar pela percepção em caráter permanente, e uma gratificação de assiduidade, correspondente a 2% (dois por cento) do soldo do seu posto ou graduação, respeitado o limite de 15% (quinze por cento), com a integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 15 de janeiro de 1999).”

6.

Com efeito, em que pese entendimento adotado pelo juízo primevo, resta pacificado pelo C. STF e C. STJ o entendimento na vertente da possibilidade de se converter licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, sendo dever do Estado conceder a licença especial a(o) servidor(a). Colaciono jurisprudenciais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 87, § 2º DA LEI FEDERAL 8.112/90. O DISTRITO FEDERAL GOZA DE AUTONOMIA LEGISLATIVA E ENQUANTO NÃO SOBREVIER NOVO TRATAMENTO LEGISLATIVO, OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL E AUTÁRQUICA DO DF TÊM DIREITO A 03 (TRÊS) MESES DE LICENÇA, A TÍTULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, COM REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO, APÓS CADA QUINQUÊNIO ININTERRUPTO DE EXERCÍCIO.
EMBORA INEXISTA PREVISÃO LEGAL PARA QUE SE CONVERTA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA, TENDO A PARTE DEIXADO DE GOZÁ-LA EM RAZÃO DE APOSENTADORIA, MOSTRA-SE LEGÍTIMA A PLEITEADA CONVERSÃO.
O ARTIGO 87, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90, CONFERE O DIREITO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIDOR QUE VENHA A FALECER A PERCEBER, EM PECÚNIA, A LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ASSIM,
DEVE OCORRER UMA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL AO CASO, A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES, DEVENDO O DF EFETUAR A CONVERSÃO DA REFERIDA LICENÇA EM ESPÉCIE EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA DA PARTE SEM USUFRUÍ-LA.
REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (TJDF; REC 2008.01.1.112481-3; AC. 572.173; SEXTA TURMA CÍVEL; RELª DESª ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO; DJDFTE 23/03/2012; PÁG. 181) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – MILITAR – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JÁ DEFERIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – 1 – O ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTOU-SE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL, FIRME NO SENTIDO DE SER
POSSÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA OU NÃO CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2 – A UNIÃO APRESENTA TESE DE QUE O RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA PARTE ORA AGRAVADA DEVERIA TER SIDO PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE QUE, DO PAGAMENTO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA, SEJA EXCLUÍDO O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E COMPENSADOS OS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS A TÍTULO DE ACRÉSCIMO NO VALOR DO ADICIONAL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, RAZÃO PELA QUAL A SUCUMBÊNCIA SERIA RECÍPROCA. 3 – OCORRE QUE A ALEGADA COMPENSAÇÃO, BEM COMO EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, FOI DEFERIDA PELA DECISÃO DE FLS. 466/469, NOS MOLDES EM QUE DEDUZIDO O PEDIDO NO APELO ESPECIAL. ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO E, CONSEQUENTEMENTE, SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 4 – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ – AGINT-RESP 1826302/AL – 1ª T. - REL. MIN. SÉRGIO KUKINA – DJE 18.11.2019)
(grifei)

7
.
Outrossim
,
importa dizer que o consectário lógico para dispensa
de requerimento administrativo para a concessão da licença é
a mesma
da conversão em pecúnia,
ou seja
, além da ausência de motivo para requerer licença após
a transferência
para a reserva, sequer oportunizado
momento oportuno para tal
, justamente pelo fato d
a

r
ecorr
ente
se encontrar na inativa,
inclusive, por ofício
.
Coleciono julgado do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA ANTES DA APOSENTADORIA.
INATIVAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 534/2011.
EXIGÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO ANTES DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE.

PRETENSÃO DE RECEBER OS VALORES EM PECÚNIA.
ACÓRDÃO, COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL, QUE ENTENDEU
INDEVIDA A INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (AgInt no AgInt no AREsp 1024331 / SC). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0317300-5, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 08/03/2018, Relatoria Ministra ASSUSETE MAGALHÃES) (grifei)

8.
Portanto
,
imperioso a reforma da r. sentença para que, mantido a determinação de anulação de portaria, seja o ESTADO condenado ao
pagamento de indenização referente à conversão em

pecúnia d
e
licença especia
l não gozada pela autora/recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
reformando em parte a r. sentença recorrida para julgar totalmente procedente os pedidos prefaciais e condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao
pagamento de indenização
relativa a
conversão em pecúnia da licença especia
l não gozada no decênio 22/10/2000 a 21/10/2010 (2º) à
autor
a

MARGARIDA MARIA GAGNO INTRA
, tomando-se por base o último subsídio da ativa, com juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados da aposentadoria
, nos termos do pedido “B” da petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)